Tribunal: TJDFT
Processo: 0063039-50.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0063039-50.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DONIZETTI RODRIGUES DA CUNHA, JEANICE DURAO DE LIMA, JOVELINA DOS REIS FERNANDES, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CANUTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO TEOTONIO CANUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência (ID 14435088) deferiu o processamento do recurso especial interposto por DONIZETTI RODRIGUES DA CUNHA e outros. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática dos recursos repetitivos nos recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada nos referidos julgados. Com efeito, nos mencionados recursos especiais, a discussão restou delimitada no sentido de: “considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, enquanto que estes autos o “pagamento do percentual foi incorporado à remuneração em virtude de decisão judicial” (ID 14435081, fl. 483). Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034